Tribunal: STF
Processo: SS 3589
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. 
   Reconhecimento do direito à percepção de vantagem. Execução antes 
   do trânsito em julgado. O Supremo Tribunal Federal pacificou o 
   entendimento segundo o qual a incorporação de vantagens aos 
   proventos ou à remuneração de servidores públicos, sem previsão 
   orçamentária, enseja grave lesão à ordem pública. 4. Impõe-se a 
   suspensão das decisões como forma de evitar o efeito 
   multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos 
   tribunais, de processos visando ao mesmo escopo das ações objeto 
   da presente discussão. Precedentes. 5. Agravo Regimental 
   conhecido e não provido.